Tribunal: TJMT
Processo: 1002143-49.2020.8.11.0005
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002143-49.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Política fundiária e da reforma agrária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 03.831.971/0001-71 (APELANTE), FABIO ROGERIO BURIN - CPF: 017.056.199-24 (APELADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–
MANDADO DE SEGURANÇA

–
LEI
N. 7.692/2022

–

PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – NÃO OBSERVADA
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
– Configurada a excessiva demora da Administração, de forma injustificada, para a conclusão do procedimento administrativo, revela-se hígida a via do mandado de segurança para a persecução do direito líquido e certo à razoável duração do processo.

2 –
O Juízo decidiu

apenas pelo cumprimento de prazos estabelecidos por lei (
Lei n. 7.692
/2022) quanto ao deslinde de processos administrativos, pontuando que, em agir oposto, a Administração Pública Estadual estaria atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e duração razoável do feito.

3
– Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto p
or

INTERMAT – INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

contra
sentença

proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública
, que nos autos do mandado de segurança no
1002143-49.2020.8.11.0005
, impetrado por
Fábio Rogério
Burin
,
concedeu a segurança almejada
, nos seguintes termos:

“
Assim, entendo presentes e verificados os requisitos mandamentais para a concessão da segurança, ante a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, para determinar que a Autoridade Coatora conclua a análise quanto ao pedido da parte Impetrante no Processo Administrativo no 535683/2019, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Por consequência, JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a as Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema
”.

Sustenta o Apelante que o processo administrativo está concluído por falta de documentação.

Aduz que os processos administrativos possuem contradições quanto a comprovação da propriedade, pois, há indícios que atestam a posse do Sr. Fábio Rogério Burin e há contrato de posse em nome do Sr. Paulo Henrique
Burin
.

Fundamenta que “não tem a possibilidade
do
INTERMAT cumprir o determinado em sentença, pois, além do processo administrativo apresentar inconsistência, não há documentação que comprove a posse do interessado, estando, assim, CONCLUÍDO”.

Alega que
, “visando a regularização da área, conforme a Lei 13.465/2014 e em posse da cópia dos processos administrativos acostados aos
ID ́s
137244963, 137244966, 137246855, 137286849, cabe, ao requerente, a solicitação do desarquivamento do processo, caso queira dar prosseguimento, bem como, a atualização dos documentos”.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a
sentença

objurgada
, nos termos alinhavados em suas razões.

O A
pelado
apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 210729160). Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
des
provimento do recurso manejado
(Id.
223167654
).

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça
(Id.
213865687
).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto por
INTERMAT – INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública, que nos autos do mandado de segurança no 1002143-49.2020.8.11.0005, impetrado por Fábio Rogério
Burin
, concedeu a segurança almejada, nos seguintes termos:

“Assim, entendo presentes e verificados os requisitos mandamentais para a concessão da segurança, ante a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para determinar que a Autoridade Coatora conclua a análise quanto ao pedido da parte Impetrante no Processo Administrativo no 535683/2019, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a as Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

não
merece
provimento
,
como passo a pontuar.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo,
contra ato ou
omissão
de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público,
exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXIX, dispõe:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’, ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

É assente nesta Corte que a demora injustificada no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário com a determinação de prazo razoável para fazê-lo, à luz do disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Carta Constitucional e n
a
Lei n. 7.692
/
2
002
.

Observando-se a natureza da controvérsia, tem-se que
o Impetrante assevera que é possuidor de uma área contínua de imóvel rural situado no município de Diamantino-MT, e que requereu junto ao Impetrado a regularização do imóvel rural, mediante Processo Administrativo no 535683/2019
, na data de
outubro de 2019, que,
até o presente momento, não havia recebido devida análise do órgão
responsável
, em desacordo com o prazo estabelecido pela própria administração, o que trouxe prejuízos ao
I
mpetrante
(vide cópia do
processo administrativo
anexado à exordial).

Com efeito, configurada a excessiva demora da Administração, de forma injustificada, para a conclusão do procedimento administrativo, revela-se hígida a via do mandado de segurança para a persecução do direito líquido e certo à razoável duração do processo.

A

Lei n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito estadual
,
dispõe
, entre outros,

acerca dos prazos para deliberação
da autoridade julgadora no processo administrativo
.
In
verbis
:

“
Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente:

02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.

§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento
”
.

Dessa forma, entendo que a omissão
da autoridade

administrativa

possa
resultar
em
lesão a
o
direito subjetivo da parte,
dado que o A
pelado havia protocolizado
pedido d
e análise em outubro de 2019
, que, até o presente momento, pendia de deliberações, em desacordo com o prazo
estabelecido em lei,
conforme fundamentado pelo Juízo
a quo
.

Reforço que
, em que pese o fundamentado pelo Estado de Mato Grosso,

a r. sentença não determinou o
proferimento de
decisão favorável
pelo ente
ou qualquer interferência no mérito administrativo
(motivo pelo qual
a matéria não é alvo de deliberação do recurso),
mas sim e tão somente foi determinada à autoridade coatora a
que conclua a análise quanto ao pedido da parte Impetrante no Processo Administrativo no 535683/2019.

Ou seja, de sua forma redacional, depreende-se que
, ao presente momento, caso de fato “concluído” o processo administrativo, não há qualquer prejuízo executório a ser
imposto em face do Apelante, mas, em contramão, foi constatado transgressão de direito líquido e certo do Impetrante, ora Apelado.

Assim,
nada
o
impede de realizar as diligências administrativas de seu encargo, bastando comprová-las
em Juízo, se necessário
, cabendo ao Juízo de origem aferir se a
análise
está sendo
prejudicada
por inércia do
Impetrante
ou pela pendência da atuação d
a Administração Pública.

Não se discute, aqui, o mérito d
a regularização fundiária pretendida
, mas sim, a
observância
de prazos
pautados na razoabilidade.

Nessa toada foi o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer acostado
(Id.
223167654
)
:

“
Não é o que se vislumbra ter ocorrido no caso sob exame, sendo, pois, escorreita a r. Sentença em conceder a ordem buscada na vertente ação mandamental, pois, ressai dos autos, que o impetrante, por meio do Processo Administrativo no 535683/2019, postulou a regularização de imóvel junto à autoridade impetrada, sendo por este esclarecido na petição Id 213661574 - Pág. 1 – fl. 127): “Este requerente solicitou a regularização fundiária de sua posse referente ao Lote 15, Quadra 01 do Loteamento Companhia de Habitação Popular do MT, na cidade de Diamantino, sob n° de protocolo 535683/2019, em outubro de 2019 (DOC. 02).”. Ao passo que até a data da impetração do mandamus (inicial datada de 16.12.2020, conforme se vê na fl. 32), não havia sido proferida decisão conclusiva naquele procedimento, muito embora já tivesse transcorrido prazo superior à 06 (seis) meses”
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança que tem como base o excesso de prazo para análise de pedido administrativo, datado de 6.3.2018, de substituição da CNTV pela impetrante na Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada - CCASP, o que não é negado pela autoridade impetrada. 2.
Diante do longo lapso temporal, é irrelevante averiguar culpa de terceiros ou complexidade da matéria no trâmite, já que a razoável duração do processo, garantia individual desrespeitada na hipótese, impõe à Administração, como um todo, resposta à tutela pleiteada em tempo adequado, situação não constatada na hipótese. 3. "O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5o, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...) A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5o, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental
, consoante previsto no art. 1.o, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009" (MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção,
DJe
27.3.2017). 4. A autoridade impetrada deve, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, decidir o requerimento administrativo. 5. Mandado de Segurança concedido (STJ - MS: 24745 DF 2018/0301675-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/09/2019) [
g.n
].

Nota-se que o Juízo decidiu apenas pelo cumprimento de prazos estabelecidos por lei quanto ao deslinde de processos administrativos, pontuando que, em agir oposto, a Administração Pública Estadual estaria atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e duração razoável do feito.

Por fim, ante o requerimento do Apelado em sede de contrarrazões, ressalto que a exigência de prequestionamento para utilização dos recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o decisum, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de a
gravo de instrumento
interposto,
para manter
incólume
a
sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024